Tribunal: TJPA
Processo: 0809609-23.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809609-23.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANA LUCIA FREITAS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR.
TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A
CÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18743513 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RECURSO ESPECIAL 1.614.874-SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.

O ÍNDICE DE CORREÇÃO, NA HIPÓTESE, SEGUE OS PRECEDENTES RE 870947 E RESP 1.495.146.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 19665108), em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada, devendo ser aplicada, para a atualização monetária, a TR conforme definido no tema 731 do STJ.

Aduziu ainda a necessidade de suspensão do processo até o julgamento final da ADI n° 5.090/STF.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 19699822.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

A alegada
necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária, a qual é fundamentada no
precedente recurso especial n° 1.614.874-SC, não merece guarida.

Tem-se que o precedente utilizado
versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas dos valores depositados a título de FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

A questão debatida na ação ajuizada na origem, em verdade, versa sobre cobrança e pagamento dos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo Município, diante da nulidade do contrato temporário com a administração pública.

Logo, evidente o
distinguishing
para não aplicação de tal precedente à questão sob análise.

Ademais, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Sobre a alegada determinação, no bojo da ADI 5090/DF, de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, tem-se o mesmo
distinguishing
acima demonstrado, pois este
precedente do STF
versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas dos valores depositados a título de FGTS, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Cobrança e pagamento de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), diante do reconhecimento da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. Índice de correção monetária. 4. Alegada ofensa à ADI 5.090-MC. Não ocorrência. Falta de “estrita aderência”. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 56660 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-05-2023

PUBLIC 15-05-2023)

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/08/2024